Tribunal: STF
Processo: ARE 1372410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE APLICADA PELA CMTU-LD. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA CONSTITUCIONALIDADE DA DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA, DE CAPITAL SOCIAL MAJORITARIAMENTE PÚBLICO, QUE PRESTEM EXCLUSIVAMENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ATUAÇÃO PRÓPRIA DO ESTADO. ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO À LUZ DA NOVA ORIENTAÇÃO. RECONHECIMENTO, NO CASO, DA COMPETÊNCIA DA RÉ PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES E APLICAÇÃO DAS RESPECTIVAS SANÇÕES. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TERRENO. NULIDADE DA INFRAÇÃO E DA MULTA POR VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E POR VÍCIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO GERAL A TODOS OS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS. AFRONTA AO DISPOSTO NO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial” (RE 633782, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020). 2. No caso concreto, é possível constatar que a autuação discutida não observou corretamente o procedimento descrito na Lei, pois houve apenas e tão somente uma publicação, em jornal oficial, de notificação genérica, dirigida a todos os proprietários de imóveis no Município de Londrina, o que, certamente, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e impõe o reconhecimento de nulidade da autuação e da respectiva penalidade. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LV e XXXVI; 30, inciso I e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente